Tribunal: TJPA
Processo: 0012621-78.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012621-78.2016.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

APELADO: MARINALDA VASCONCELOS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Marinalda Vasconcelos de Souza, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de cobranças de energia elétrica consideradas incompatíveis com o padrão histórico de consumo, determinar a regularização do serviço e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta a regularidade das cobranças, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade das cobranças realizadas nas faturas de energia elétrica, afastando a alegada falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida de serviço essencial configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado a esse título deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário do serviço, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor previsto no art. 14 do CDC.

4.

Incide a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças questionadas.

5.

A concessionária não comprova de forma satisfatória a legitimidade das cobranças impugnadas, sobretudo diante da discrepância entre os valores faturados e o padrão histórico de consumo da unidade consumidora, caracterizando falha na prestação do serviço.

6.

A cobrança indevida relacionada a serviço público essencial ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do consumidor e ensejando dano moral indenizável.

7.

O dano moral mostra-se configurado diante da cobrança abusiva com potencial privação de serviço essencial, do desgaste suportado pelo consumidor e do tempo despendido na tentativa de solução administrativa, caracterizando desvio produtivo do consumidor.

8.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica, não sendo passível de alteração quando não se revela ínfimo ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por cobranças indevidas decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

Demonstrada discrepância entre as faturas impugnadas e o padrão histórico de consumo, incumbe à concessionária comprovar a regularidade da cobrança, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.

3.

A cobrança indevida relacionada a serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

4.

O quantum indenizatório fixado a título de dano moral somente deve ser revisto quando manifestamente irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 264429/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.02.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2289290/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801623-47.2021.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(sucessora da CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A.) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
MARINALDA VASCONCELOS DE SOUZA
.

Na petição inicial (Id. 13927799), a autora narrou que foi vítima de cobrança indevida e excessiva em suas faturas de energia elétrica, apresentando valores incompatíveis com seu padrão histórico de consumo. Sustentou que a cobrança abusiva lhe causou constrangimentos, privação de acesso a serviço essencial e significativo abalo emocional. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito impugnado, a regularização do fornecimento do serviço e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais).

Em sua contestação (Id. 13927802 a 13927806), a concessionária de energia elétrica defendeu a legalidade e regularidade da cobrança efetuada, alegando que agiu no exercício regular de direito, amparada na legislação setorial e no contrato de prestação de serviços.

Sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as medições foram realizadas corretamente. Negou a ocorrência de dano moral indenizável, caracterizando a situação como mero dissabor cotidiano decorrente de relação contratual. Subsidiariamente, impugnou o quantum indenizatório pleiteado, reputando-o excessivo e desproporcional.

Após regular instrução processual, que incluiu a análise documental das faturas apresentadas pela autora e dos documentos técnicos da concessionária, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 13927807), julgando procedentes os pedidos da autora.

No mérito, a sentença fundamentou que restou demonstrada a irregularidade da cobrança pela concessionária, com valores incompatíveis com o padrão histórico de consumo. Destacou que a ré não comprovou a regularidade da cobrança (CPC, art. 373, II), aplicando-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público (CDC, art. 14). Quanto ao dano moral, consignou que a cobrança indevida de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima da consumidora humilde, considerando o desgaste emocional e a perda de tempo na tentativa de solução administrativa (teoria do desvio produtivo). O quantum foi fixado observando razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica das partes e caráter compensatório-pedagógico.

Inconformada com a sentença, a concessionária de energia elétrica interpôs Recurso de Apelação (Id. 13927808 e 13927809), alegando, em síntese: que a cobrança foi legítima, encontrando amparo na legislação e no contrato; que não houve falha na prestação do serviço, tendo agido no exercício regular de direito; que não restou configurado dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor; que o valor da indenização, caso mantida, é excessivo e desproporcional.

Pugnou pelo provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, pela redução substancial do valor fixado a título de danos morais.

A apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou contrarrazões (Id. 13927818), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

2.1 Da natureza consumerista da relação jurídica e do regime de responsabilidade aplicável

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da cobrança impugnada nas faturas de energia elétrica e a eventual configuração de dano moral decorrente da conduta da concessionária apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, a apelada figura como destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao passo que a concessionária apelante se enquadra no conceito de fornecedora de serviços.

Transcrevem-se os dispositivos pertinentes:

Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Dessa forma, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos relativos à prestação dos serviços.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que a concessionária apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças questionadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, embora a concessionária tenha juntado histórico de consumo e documentos administrativos relativos à unidade consumidora, tais elementos não se mostraram suficientes para afastar a plausibilidade das alegações autorais, sobretudo diante da discrepância evidenciada entre os valores faturados nas faturas impugnadas e o padrão histórico de consumo anteriormente registrado.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, é plenamente aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

Nesse sentido, dispõe o referido dispositivo:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do recurso especial por incidência do teor da Súmula 211 do STJ.
2. O decisum proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3 . Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 264429 ES 2012/0253313-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

Este Tribunal de Justiça do Pará também já decidiu em caso análogo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)III. RAZÕES DE DECIDIR.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.

Comprovado nos autos o erro no medidor de energia, que resultou em cobrança indevida, é devida a repetição do indébito, nos termos do art . 42 do CDC.

A concessionária não demonstrou a existência de qualquer excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito, o que lhe permitiria afastar o dever de indenizar
.
Não cabe impor ao consumidor a aceitação da devolução dos valores em forma de crédito em futuras faturas, devendo a restituição ocorrer em espécie, conforme determinado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por erros na cobrança de faturas decorrentes de falhas na medição do consumo, sendo devida a repetição de indébito quando comprovada a cobrança indevida.
A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita em espécie, não sendo o consumidor obrigado a aceitar devolução em forma de crédito. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016234720218140040 22824432, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Assim, diante da insuficiência dos elementos probatórios produzidos pela concessionária para demonstrar a regularidade da cobrança, revela-se correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação do serviço.

3.2. Do dano moral - configuração e quantum indenizatório

A apelante sustenta que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, impugna o valor fixado, reputando-o excessivo.

Não prospera a insurgência.

O dano moral caracteriza-se pela violação aos direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, angústia ou constrangimento que ultrapasse os aborrecimentos normais da vida em sociedade.

No caso concreto, diversos elementos evidenciam a configuração do dano moral:

a)
Privação de serviço essencial:
O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). A cobrança indevida, com risco de suspensão do fornecimento, atinge diretamente direitos fundamentais do consumidor.

b)
Condição socioeconômica da vítima:
A apelada é pessoa simples e humilde, beneficiária da assistência judiciária gratuita, o que torna ainda mais gravoso o abalo psicológico decorrente de cobrança abusiva de serviço essencial.

c
) Desvio produtivo do consumidor:

A apelada empreendeu esforços na tentativa de solução administrativa, sem êxito, sendo forçada a buscar a tutela jurisdicional. O tempo útil desperdiçado configura dano.

d)
Dano moral in re ipsa:
Tratando-se de cobrança indevida de serviço essencial, o dano moral é presumido, dispensando prova específica do abalo psíquico.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa,
ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Embora o precedente trate de negativação, o raciocínio aplica-se analogicamente aos casos de cobrança indevida de serviço essencial, pois ambas as situações geram abalo presumido à dignidade do consumidor.

Quanto ao
quantum indenizatório
, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando:

a gravidade da ofensa; a condição econômica das partes; o caráter compensatório para a vítima; e o caráter punitivo-pedagógico para o ofensor.

No caso concreto, o valor fixado pelo Juízo sentenciante mostra-se adequado e proporcional, considerando que a apelante é concessionária de grande porte, com notória capacidade econômica, enquanto a apelada é pessoa de parcos recursos.

O valor não gera enriquecimento ilícito da vítima, mas tampouco é irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica.

A jurisprudência do STJ orienta que o valor da indenização por dano moral somente pode ser alterado em instância superior quando se revelar exorbitante ou ínfimo, o que não é o caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas, no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2289290 RJ 2023/0028970-0, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Portanto, entendo que o dano moral restou devidamente configurado e o quantum indenizatório fixado é adequado, não merecendo redução.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
à Apelação para manter integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do referido dispositivo legal.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026